Tribunal: TJMT
Processo: 1003563-19.2025.8.11.0004
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003563-19.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[VINICIUS DOS SANTOS SANTANA - CPF: 711.936.361-16 (RECORRENTE), GERALDO FERREIRA JUNQUEIRA NETO - CPF: 015.884.951-59 (ADVOGADO), DANDARA CHRISTINE ALVES DE AMORIM - CPF: 031.939.641-07 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DO RECLAMANTE EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDDE E CONHECEU DO RECURSO DO RECLAMADO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1003563-19.2025.8.11.0004.

Origem
: JUIZADOS ESPECIAIS DE BARRA DO GARÇAS.

Recorrente/Recorrido:
VINICIUS DOS SANTOS SANTANA.

Recorrido/Recorrente:

BANCO DO BRASIL S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
06 A 10/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RELAÇÃO CONTRATUAL INCONTROVERSA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS DOCUMENTOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DO AUTOR INTEMPESTIVO. RECURSO DO RÉU PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos contra sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o réu à exclusão de apontamento negativo e ao pagamento de indenização por danos morais. O autor interpôs recurso visando à majoração da indenização e fixação de honorários advocatícios; o réu, por sua vez, alegou legitimidade da negativação e inexistência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) analisar a tempestividade do recurso interposto pelo autor; (ii) verificar a legalidade da negativação realizada, à luz da existência da relação contratual e da inadimplência não contestada de forma específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso do autor é intempestivo, tendo sido interposto fora do prazo legal de 10 dias úteis, previsto no art. 42 da Lei nº 9.099/95, combinado com o art. 219 do CPC, razão pela qual não deve ser conhecido.

A existência da relação contratual entre as partes restou demonstrada por meio de telas sistêmicas, faturas e registros de atendimento, todos não impugnados de forma específica pelo autor, o que atrai a incidência da Súmula nº 34 das Turmas Recursais de Mato Grosso.

A inscrição em cadastro de inadimplentes, diante da comprovação da relação jurídica e da inadimplência, configura exercício regular de direito e não enseja indenização por danos morais.

Diante da regularidade da negativação, deve ser afastada a condenação por danos morais e a obrigação de exclusão do apontamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso do réu provido.

Recurso do autor não conhecido.

Tese de julgamento
:

É legítima a inscrição em cadastro de inadimplentes quando demonstradas a relação contratual e a inadimplência do consumidor.

A ausência de impugnação específica a documentos apresentados pela parte contrária implica presunção de veracidade e valida sua força probatória.

O recurso inominado interposto fora do prazo legal deve ser considerado intempestivo, sendo incabível sua análise de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 98, § 3º, 219, 373, I, e 487, I; CDC, art. 14; Lei nº 9.099/1995, arts. 42, 46 e 55.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados
: TJMT, N.U. 1003077-38.2016.8.11.0040, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, j. 07.08.2018; TJMT, N.U. 1019650-67.2022.8.11.0000, Rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, j. 31.08.2023; Súmula 34 – Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Os recorrentes buscam a reforma da decisão proferida no ID 313219364, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e
julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$
2.000,00 (dois
mil reais)
, a título de
danos morais
, acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, já englobando a correção monetária.

Ainda, condenou a reclamada à obrigação de fazer, consistente na retirada da restrição do nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao período de 30 dias
.
Por fim, foram julgados
improcedentes
os demais pedidos.

Dessa sentença recorreram o reclamante e o reclamado, aquele objetivando a
majoração dos danos morais
, bem como
a condenação da parte reclamada ao pagamento de honorários advocatícios
, enquanto o demandado, em suas razões recursais, alega
:

1)

Inexistência de conduta ilícita por parte do reclamado;

2)

Inscrição nos órgãos de proteção ao crédito decorreu do exercício regular de direito;

3)

Cabe aos órgãos de proteção ao crédito a obrigação de notificar o devedor;

4)

Inexistência de dano moral - Súmula 385 do STJ;

5)

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requerem a reforma da sentença.

Apenas o reclamante apresentou contrarrazões (ID 313219377), nas quais refuta os fundamentos expostos na peça recursal do réu.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, observa-se que o recurso interposto pelo reclamante não merece ser conhecido, porquanto
intempestivo
.

A sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) em
13/08/2025
, considerando-se publicada em
14/08/2025
. Dessa forma, o prazo de 10 (dez) dias úteis para a interposição do recurso inominado, conforme dispõe o art. 42 da Lei nº 9.099/95, c/c o art. 219 do Código de Processo Civil, teve início em
15/08/2025
e encerrou em
28/08/2025
.

Nesse contexto, considerando que o recurso foi protocolado apenas em
02/09/2025
(ID 313219376), resta evidenciada a sua intempestividade, não sendo aplicável, no caso, a contagem em dobro do prazo.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - TUTELA DE URGÊNCIA QUE SUSPENDEU A COBRANÇA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO -
PROTOCOLO DO RECURSO FORA DO PRAZO LEGAL - INAPLICABILIDADE DO PRAZO EM DOBRO
- INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA.

1. A interposição de Agravo de Instrumento após o decurso de 15 (quinze) dias previsto no art. 1.003, §5º, do CPC, retrata a sua intempestividade.

2.
Inaplicável a contagem de prazo em dobro às instituições de ensino particular, uma vez que
, de acordo com a jurisprudência do STJ,
nem mesmo os advogados que integram o núcleo de prática jurídica mantidos por tais instituições possuem essa prerrogativa
(AgRg no AREsp 1796109/DF).

3. Quando ausente requisito extrínseco de admissibilidade, a exemplo da tempestividade, resta inviável o seguimento do recurso.

4. Agravo de Instrumento não conhecido.
(TJMT – N.U 1019650-67.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023) (grifei)

Ainda, constata-se que o pedido de justiça gratuita formulado pela parte autora não foi apreciado pelo Juízo de origem. Diante disso, em atenção aos documentos constantes nos IDs 313218919, 313218927 e 313218928,
defiro
o benefício, ressalvadas as hipóteses legais de revogação posterior.

Desse modo, passo a analisar o recurso interposto pelo reclamado.

Da análise do documento anexado no ID 313218917, verifica-se que o reclamante teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito, em razão de débito no valor de
R$ 665,40 (seiscentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos)
, o qual alega ter quitado em setembro de 2024.

O demandado, em sede de contestação (IDs 313218946, 313219350 e 313219354), sustenta que o débito negativado decorre da utilização de cartão de crédito, o qual teria gerado faturas posteriormente inadimplidas. Ademais, anexou aos autos
faturas que demonstram a utilização dos serviços, bem como registros de conversas mantidas por meio do
chat
do banco, documentos que não foram impugnados de forma específica pelo reclamante
.

Importa ressaltar que, em sede de impugnação (ID 313219363),
o reclamante confirma ser titular do cartão de crédito utilizado na aquisição de um aparelho celular, parcelado em doze vezes
.

Todavia, sustenta que os documentos juntados à contestação evidenciam movimentações bancárias indevidas, supostamente realizadas sem o seu consentimento,
sem, contudo, indicar quais seriam as compras contestadas ou comprovar eventual reclamação administrativa impugnando tais lançamentos, modificando, assim, as alegações inicialmente apresentadas
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. NATURA. RELAÇÃO JURIDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA DÍVIDA. RECURSO PROVIDO.

Se a empresa Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente à prova do pagamento do débito, a negativação do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplência do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
.

Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.

(TJMT - N.U 1003077-38.2016.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 09/08/2018). (Grifei)

A Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso preleciona:
“
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”
(Aprovada em 05/06/2023). (grifei)

Logo, o réu agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome do autor no órgão de proteção ao crédito,
diante do inadimplemento da obrigação contratual. Assim, não há que se falar em declaração de inexistência de débito, tampouco em indenização por danos morais
.

Nesse contexto,
é incontroverso que o autor possui relação jurídica com a parte reclamada
.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo, apesar das alegações do reclamante, inexistem, nos autos, provas aptas a amparar a pretensão deduzida na inicial.

Pelas razões expostas, conheço do recurso do
reclamado
, posto que tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
para
julgar
improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Por outro lado,
NÃO CONHEÇO
do recurso do
reclamante
, eis que
intempestivo
. Condeno o recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025